Tribunal: TJES
Processo: 5000654-36.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-36.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUELI DOS SANTOS SOUZA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais proposta em face de instituição financeira, na qual se buscava a declaração de inexistência de dívida relativa a empréstimo sobre Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta que a contratação foi fraudulenta, que o contrato não possui assinatura válida e que o áudio apresentado pela instituição financeira não demonstra manifestação de vontade livre e consciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado, por meio eletrônico, e se é devida a declaração de inexigibilidade do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprova a validade da contratação por meio de Termo de Adesão e Cédulas de Crédito Bancário, todos contendo assinatura digital, dados de localização, número de IP, horário e fotografias “selfie” distintas, elementos suficientes para atestar a autenticidade do negócio jurídico.

5. O áudio da ligação telefônica juntado aos autos demonstra a manifestação expressa de vontade da apelante, que confirma duas vezes o aceite das condições contratuais.

6. As faturas mensais comprovam o uso efetivo do cartão de crédito pela consumidora, com registro de compras em diversos estabelecimentos, o que confirma a utilização do produto financeiro.

7. Jurisprudência do TJES reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovado vício de consentimento, afastando a alegação de fraude e a pretensão de indenização moral.

8. Ausentes vícios no consentimento e evidenciada a utilização do crédito, inexiste ato ilícito, sendo lícitos os descontos realizados e indevidas a restituição e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio digital é válida quando comprovados elementos de autenticidade como assinatura eletrônica, identificação de IP e registro fotográfico.

2. A existência de gravação de voz com manifestação expressa de concordância confirma o consentimento válido do consumidor.

3. A utilização do crédito e a ausência de vício de vontade afastam a alegação de fraude e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I e II; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2024;
TJES, Apelação Cível n.º 5000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Maria Sueli dos Santos Souza em razão da Sentença de Id 16425943, na qual o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, em “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais
” ajuizada em face de Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexigibilidade do débito relativo a empréstimo sobre a RMC de n. 14235549 e de condenação da instituição financeira à restituição do indébito e à indenização por danos morais.

No recurso de Id 16425944, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a instituição financeira não logrou comprovar a validade da contratação, que ocorreu de forma fraudulenta, sendo devida a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Para tanto, afirma que o contrato anexado aos autos pelo Apelado não contém assinatura física e que a assinatura digital não é válida, bem como que as faturas apresentadas não trazem informações claras das supostas compras efetuadas. Alega, ainda, que do áudio da suposta contratação, não é possível “
extrair qualquer manifestação de vontade livre, consciente e esclarecida por parte da Apelante
”.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou, de forma efetiva, a validade da contratação, mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (Id 16425831), e Cédulas de Crédito Bancário de contratação de saque por meio de utilização do cartão de crédito consignado (Id 16425833 e 16425934), todos constando a assinatura digital, localização, data e hora da assinatura, número de IP e fotografias “
selfie
” distintas nos três documentos, elementos que, por si só, são suficientes para atestar a autenticidade do negócio jurídico.

Não obstante, a parte Apelada ainda anexou aos autos o áudio da ligação telefônica (Id 16425832) em que é possível ouvir claramente o aceite da parte autora, sendo, inclusive, questionada por duas vezes seguidas se concordava com os termos da contratação, respondendo primeiro “
aham
” e, em seguida, dizendo que “
concordo
”.

Por fim, das provas apresentadas, constam ainda as faturas mensais de utilização do cartão de crédito (Id 16425935), em que é possível verificar diversas compras feitas pela Apelante, que constam de forma expressa e clara, como, por exemplo, parcelas de compra em “Móveis Linhares”, “Verdes do Vale” e “Serrano Distribuidora”.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, ser válida a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente o vício de consentimento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício. 2.
Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal. 3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.08.2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva. 2. Contudo, após resposta,
o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes. 3. A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.
4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado.
5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido. (...)
(Apelação Cível n.º 5000344-83.2022.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.06.2024)
Sem grifos no original

Assim, restando demonstrada a validade da contratação de cartão de crédito consignado, imperiosa a manutenção da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, e
suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando a substanciosa análise dos fatos acerca da aceitação contratual e da demonstração de que o cartão foi efetivamente utilizado em sua função crédito pela apelante, acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.